Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em face à decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por CASTRO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA, em face à sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito. O feito foi chamado à ordem, por decisão desta relatoria, uma vez verificado que, no ato da interposição do recurso de apelação, não foi possível verificar se o comprovante de pagamento corresponde à guia de recolhimento juntada pelo apelante, ante a ausência de código de barras no documento que atestaria o adimplemento do preparo (IDs 48461016 e 48461017). Oportunizada a regularização, o prazo para manifestação transcorreu in albis (IDs 52779223 e 53419928). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco que, no caso, não foi observado, uma vez que, na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Ressalta-se que não foi possível verificar se o comprovante de pagamento corresponde à guia de recolhimento juntada pelo apelante, ante a ausência de código de barras no documento que atestaria o adimplemento do preparo (IDs 48461016 e 48461017). Após a constatação da impossibilidade de comprovação do preparo, o suplicante foi intimado para regularizar o recurso, contudo, não se manifestou. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Portanto, diante do não atendimento aos pressupostos formais de admissibilidade, incabível o processamento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação interposta. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator